Tribunal: TJDFT
Processo: 0700577-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700577-62.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL LOPES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão, em cumprimento de sentença, que à vista de sucessivos pedidos de sequestro de verbas públicas para aquisição dos medicamentos não padronizados, antes de deferir novo pedido nesse sentido, determinou a realização de parecer pelo NATJUS, bem como que o réu “apresente um relatório médico circunstanciado da situação do autor e do tratamento que ele vem realizando, opinando, especifica e nomeadamente, sobre: a eficácia desse tratamento, a necessidade de continuidade ou a recomendação de sua alteração”. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. O recorrente postula a concessão de efeito suspensivo ativo deferindo o sequestro de verbas públicas para aquisição de medicamentos não padronizados. A sentença condenou o réu fornecer ao autor/recorrente os medicamentos não padronizados DUPIXENT (DUPILURNAB) 600MG e LIPIKAR BAUME AP + 400ML. A fim de dar cumprimento à obrigação, foram deferidos sucessivos sequestros de verba pública, em valores que já somam mais de 138 mil reais. O juízo da execução, antes de examinar novo pedido de constrição, determinou a realização de parecer pelo NATJUS, bem como que o autor seja submetido a uma avaliação por médico indicado pelo DF, para aferir a efetividade do tratamento. O DF acostou petição no processo de origem informando o agendamento de avaliação médica do autor para 18/04/2022 (ID 12286822-122186824 – processo 0723763-08.2019.8.07.0016). Não há notícia até o momento de que o paciente tenha sido avaliado, assim como ainda não foi acostado o parecer do NATJUS. A decisão que determinou o fornecimento de medicamento, não obstante tenha transitado em julgado em 2019, tem por objeto prestação de trato sucessivo em situação na qual interferem variáveis temporais, como a modificação do rol de tratamentos ofertados pelo SUS, a disponibilidade de medicamentos no mercado e a evolução da condição de saúde do próprio paciente. Conforme já decidiu o STF: “...tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula rebus sic stantibus)” (MS34579, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Neste quadro, nada mais razoável do que a condição de saúde e o tratamento do paciente ser submetido a avaliações periódicas, como determinou o juízo de origem. Nisso não há nenhuma violação de direito ou erro de procedimento. Ademais, ao que se verifica, o juiz de origem ainda não apreciou o pedido de constrição de verbas públicas, de modo que o exame da matéria em sede de recurso importa em supressão de instância. De outra parte, não há elementos novos que possam evidenciar um risco de dano irreparável para justificar a medida nesse momento. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária no prazo de cinco dias. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito